Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715475-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ORLANDO FERNANDES MARINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União, sendo devida a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. 2. Tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo sociedade de economia mista, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o feito. Precedentes. 3. O Decreto no 20.910/32 não tem aplicação às sociedades de economia mista, portanto, incabível o reconhecimento do prazo quinquenal à espécie. À míngua de disposição específica, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, no caso, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP. 4. A discrepância entre o valor apontado pelo correntista, conforme planilha de cálculos apresentada, e aquele efetivamente disponível no momento do saque gera o dever de indenizar pela diferença encontrada (CC, art. 944). A partir do parecer contábil, verifica-se que o saldo existente em agosto de 1988, se for devidamente atualizado com os índices elencados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, totaliza quantia superior a efetivamente depositada pela instituição financeira. Assim, impõe-se a reparação do dano, no valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados na inicial e o valor efetivamente disponível para saque. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, § 1o do Código de Processo Civil, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, asseverando inaplicabilidade da teoria actio nata, entendendo que o termo a quo do prazo prescricional corresponderia à data do último depósito que teria ocorrido 1989, encontrando-se a pretensão prescrita desde 1994; e c) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto entende que seria ônus do recorrido apresentar os cálculos com índices corretos, tendo em vista que os colacionados não corresponderiam aos previstos em legislação específica. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da SOCIEDADE FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, e 64, § 1o do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027